Tribunal: STF
Processo: RE 82286
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
- DIES A QUO DO PRAZO PARA CONTESTAR A AÇÃO EXECUTIVA (ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939). É ELE O DIA DA INTIMAÇÃO DA PENHORA, E NÃO O EM QUE SE DÁ A ENTREGA EM CARTÓRIO DO AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.